Tribunal: CARF
Processo: 10640.002896/2010-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2024-01-05

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.002896/2010-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.984 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de novembro de 2023
Recorrente
MARIA ELIZABETH SACCHETTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
As despesas médicas, próprias ou com dependentes, somente podem ser
dedutíveis para efeito de apuração da base cálculo do imposto de renda devido
quando devidamente comprovadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Wilderson Botto, que lhe dava provimento.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente, justificadamente,
Cleber Ferreira Nunes Leite.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra a contribuinte, acima identificada, foi lavrada Notificação de Lançamento –
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, fls. 17/22, relativo ao ano-calendário
de 2007, exercício de 2008, para formalização de exigência e cobrança de crédito
tributário no valor total de R$ 6.674,10, incluindo multa de ofício e juros de mora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.002896/2010-60
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.984 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.002896/2010-60

A infração apurada pela Fiscalização, relatada na Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal, fls. 19/20, foi Dedução Indevida com Despesas Médicas no valor de R$
12.200,00.
Os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicável encontram-se detalhados às
fls. 19/22.
Inconformada com a exigência, a qual tomou ciência em 27/08/2010, fl. 33, a
contribuinte apresentou impugnação em 24/09/2010, fls. 02/13, alegando que estava
anexando os documentos que comprovam a efetividade das despesas médicas glosadas,
através de recibos e laudos, conforme solicita a legislação. Em sua impugnação consta
decisões administrativas.
A contribuinte anexou aos autos os documentos de fls. 14/25.
A decisão de piso foi desfavorável à pretensão impugnatória, conforme ementa
abaixo transcrita:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
As despesas médicas, próprias ou com dependentes, somente podem ser dedutíveis
para efeito de apuração da base cálculo do imposto de renda devido quando
devidamente comprovadas.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus
julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela
objeto da decisão.

Cientificado da decisão de primeira instância em 14/10/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 11/11/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a Lei exige para que se tenha direito à dedução de determinada despesas médica
que sejam comprovados, com a indicação dos elementos consignados na norma, sendo
comprovado o pagamento através dos recibos e também de laudos dos profissionais que
prestaram os serviços;
b) o contribuinte não pode estar afeta a presunções, entendimentos ou ao livre
alvitre da RFB, pois, ao contrário desta, fundamenta-se em artigos de lei.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.984 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.002896/2010-60

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a comprovação do efetiva realização da prestação de serviço
relacionada à atividade médica e respectiva comprovação do seu pagamento. Trata-se de matéria
amplamente discutida por esta E. Turma e perante o CARF, com jurisprudência majoritária no
sentido de convalidar a higidez do lançamento fiscal.
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

No que concerne às ementas de acórdãos do Conselho de Contribuintes, hoje, Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, citadas pela defesa para embasar seus argumentos,
é pertinente reportar-se ao que determina o inciso II do art. 100 da Lei no 5.172, de 25
de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional (CTN):
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das
convenções internacionais e dos decretos:
(...)
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição
administrativa, a que a lei atribua eficácia normativa;
Veja-se, nesse sentido, os dizeres do Parecer Normativo CST no 390, de 1971:
Entenda-se aí que, não se constituindo em norma legal geral a decisão em
processo fiscal proferida por Conselho de Contribuintes, não aproveitará seu
acórdão em relação a qualquer outra ocorrência senão aquela objeto da decisão,
ainda que de idêntica natureza, seja ou não interessado na nova relação o
contribuinte parte no processo de que decorreu a decisão daquele colegiado.
Do acima transcrito, depreende-se que as decisões administrativas
citadas pela defesa não se constituem entre as normas complementares contidas no art.
100 do CTN e, por conseguinte, não vinculam as decisões desta instância julgadora,
restringindo-se aos casos julgados e às partes inseridas no processo que resultou a
decisão. Ressalte-se, a propósito, que apenas as súmulas vinculantes publicadas pelo
referido órgão colegiado é que deverão ser observadas pela Administração Pública.
DO MÉRITO
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física, ano-calendário 2007, exercício 2008, relativo à infração de dedução
indevida com despesas médicas.
Em sua impugnação, a contribuinte alega, em síntese que estava anexando os
documentos que comprovam a efetividade das despesas médicas glosadas, conforme
solicita a legislação.
Nesse passo, deve-se observar os dispositivos da legislação tributária que regulam a
matéria:
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999.
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.984 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.002896/2010-60

exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo,
na falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias, exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome
do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda
nacional será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da
América, fixado para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil
da primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de
deficiente físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo
médico e o pagamento efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou
mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como
hospital, nos termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado
judicialmente, poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base
de cálculo da declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995.
Art.8o – A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I – de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II – das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos,
aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.984 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.002896/2010-60

§ 1o se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Não há dúvidas que a legislação de regência acima transcrita estabelece que na
Declaração de Ajuste Anual poderão ser deduzidos da base de cálculo do imposto de
renda os pagamentos feitos no ano-calendário a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas provenientes de exames laboratoriais e serviços radiológicos, restringindo-se
aos pagamentos efetuados pelo contribuinte relativo ao seu tratamento e ao de seus
dependentes.
Tal dedução fica condicionada ainda a que os pagamentos sejam especificados e
comprovados com indicação do nome, endereço e CPF ou CNPJ de quem os recebeu
(inciso III do § 1o do art. 80 do RIR/1999), podendo, na falta de documentação, ser feita
indicação de cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.
Com relação aos recibos médicos e notas fiscais emitidos por profissionais/clinicas,
temos que esclarecer que a Lei no 9.250, de 1995, no §2°, III, do mesmo artigo 8°,
reforça, ainda, que a possibilidade de dedução prevista na alínea ‘a’ do inciso II limita-
se a pagamentos comprovados e logo a seguir enumera os requisitos formais dos quais
estes comprovantes devem ser revestidos, como nome do emitente, endereço, CPF ou
CNPJ.
Ressalta-se quanto ao inciso III do § 1o do art. 80 do RIR/1999, é equivocado entender-
se que basta para comprovação de despesas médicas/odontológicas a apresentação de
recibo contendo o nome, endereço e número do CPF ou CNPJ de quem prestou o
serviço. Esta não é a correta interpretação do dispositivo legal. A indicação refere-se aos
dados que devem constar na declaração de ajuste, relacionados dentre os pagamentos
efetuados, que devem estar baseados em documentação idônea. A tônica do dispositivo
é a especificação e comprovação tanto dos serviços prestados quanto dos pagamentos,
tanto que se admite o cheque nominativo como documento comprobatório, por ser
prova cabal de transferência de numerários entre pessoas. Entretanto, mesmo essa forma
de prova pode estar sujeita à justificação da efetiva prestação do serviço, quando
dúvidas razoáveis acudirem ao fisco, pois a prestação do serviço ao contribuinte ou a
seus dependentes, aliada ao pagamento, é o substrato material a dar guarida à dedução,
consoante o inciso II do mesmo art. 8o da Lei no 9.250, de 1995.
É regra geral no Direito que o ônus da prova cabe a quem alega.
Entretanto, a lei também pode determinar a quem caiba a incumbência de provar
determinado fato. É o que ocorre no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-Lei
no 5.844, de 1943, estabeleceu expressamente que o contribuinte pode ser instado a
comprová-las ou justificá-las, deslocando para ele o ônus probatório.
A inversão legal do ônus da prova, do fisco para o contribuinte, transfere para o
impugnante a obrigação de comprovação e justificação das deduções e, não o fazendo,
sofre as conseqüências legais, ou seja, o não cabimento das deduções, por falta de
comprovação e justificação. Também importa dizer que o ônus de provar significa
trazer elementos que não deixem qualquer dúvida quanto ao fato questionado.
Nesse sentido, como já mencionado anteriormente, cabe ao contribuinte que pleiteou a
dedução provar com comprovantes as despesas e que realmente efetuou os pagamentos
nos valores e nas datas constantes nos comprovantes, para que fique caracterizada a
efetividade da despesa passível de dedução.
As deduções, no caso, são expressivas e cabe ao fisco, por imposição legal, tomar as
cautelas necessárias a preservar o interesse público implícito na defesa da correta
apuração do tributo, que se infere da interpretação do art. 11, § 4o, do Decreto-Lei no
5.844, de 1943. A dedução de despesas médicas na declaração do contribuinte está,
assim, condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados.
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.984 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.002896/2010-60

Em princípio, admite-se como prova hábil de pagamentos, os recibos fornecidos por
profissional competente, legalmente habilitado. Entretanto, outras provas podem ser
solicitadas.
De acordo com a Notificação de Lançamento as despesas médicas foram glosadas por
falta da comprovação do efetivo pagamento.
No presente caso para comprovar a efetividade das despesas médicas declaradas e
posteriormente glosadas pela fiscalização, a contribuinte anexou declarações emitidas
pelos profissionais, em questão.
Observa-se, que a contribuinte não apresentou documentos que comprovassem o efetivo
pagamento das despesas médicas glosadas.
As referidas despesas foram glosadas por falta da comprovação do efetivo pagamento.
Para se beneficiar do abatimento pleiteado com base em despesas médicas, não basta a
disponibilidade de um simples recibo e financeira, sem vinculação do efetivo
pagamento, ainda que os emitentes tenham confirmado o atendimento do contribuinte
e/ou de seus dependentes.
O contribuinte deve ter em conta que o pagamento de despesa médica, caso haja
intenção de se beneficiar da dedução na declaração de rendimentos, não envolve apenas
ele e o profissional de saúde, mas também o fisco e, por isso, deve se acautelar na
guarda de outros elementos de prova da efetividade do pagamento e do serviço. A
emissão de recibo de pagamento serve muito bem para quitar um débito e fazer prova
contra o credor, mas não para comprová-lo junto a terceiros interessados.
A disponibilidade financeira, por si só não comprova o desembolso das quantias
declaradas e aqui questionadas.
Cumpre, ainda, ressaltar que o imposto de renda tem relação direta com os fatos
econômicos. Na busca da verdade material, o julgador forma seu convencimento, por
vezes, não a partir de uma prova única, concludente por si só, mas de um conjunto de
elementos que, se isoladamente nada atestam, agrupados têm o condão de estabelecer a
evidência de uma dada situação de fato.
Frise-se, que não pode o contribuinte alegar simples forma jurídica, pleiteando a
aceitação de simples recibos, como comprovação de despesas médicas pleiteadas, se o
fenômeno econômico não ficar provado.
É oportuno citar, novamente, o art. 333 do Código de Processo Civil:
Art. 333 O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu
direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor.
Portanto, o ônus da prova recai sobre aquele que aproveita o reconhecimento do fato.
É na fase da impugnação que o autuado tem a oportunidade de apresentar os
esclarecimentos que julgar necessários e os documentos que comprovem suas alegações
a fim de ser proferida, apreciando-se todos os seus argumentos e provas e à luz da
legislação tributária, a decisão de primeira instância administrativa.
Nesse aspecto, vale ressaltar o que estabelece o Decreto n° 70.235, de 1972, no que diz
respeito à apresentação de provas na impugnação:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30
(trinta) dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
O julgador administrativo não está adstrito a uma pré-estabelecida hierarquização dos
meios de prova, podendo estabelecer sua convicção a partir do cotejamento de
elementos de variada ordem, desde que estejam estes, por óbvio, devidamente juntados
ao processo.
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-005.984 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.002896/2010-60

Como se vê, o contribuinte deve juntar à sua impugnação os documentos que
fundamentam suas alegações.
Assim, não merece reparo o feito fiscal.

Conclusão

Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 208
DF CARF MF
Original